Tribunal: TJES
Processo: 5044116-86.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044116-86.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DEPIANTTI e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5044116-86.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
S
:
MARCELO DEPIANTTI e CARLA VALERIA BARBOZA DEPIANTTI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, em decorrência de atraso de voo superior a 07 (sete) horas, motivado por necessidade de manutenção não programada na aeronave.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade da suspensão processual decorrente do Tema 1.417 do STF; e (ii) a aferição de falha na prestação do serviço por manutenção técnica e a caracterização de dano moral passível de indenização diante do atraso vivenciado, bem como a adequação do valor arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a pretensão de suspensão do feito com fulcro no Tema 1.417 do STF. A controvérsia em apreço não versa sobre fato imprevisível de força maior ou fortuito externo (tais como fenômenos meteorológicos), mas sim sobre atraso decorrente de problema técnico e necessidade de manutenção em equipamento da aeronave (sistema
Engine Indication
). Tratando-se de hipótese típica de fortuito interno, diretamente ligada ao risco da atividade da transportadora, não se faz escorreito o sobrestamento do processo.

4. No mérito, destaca-se que a relação jurídica pactuada entre as partes ostenta nítida natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente responsabilidade civil objetiva da recorrente, consoante preceitua o artigo 14 da referida norma.

5. A alegação de necessidade de manutenção extraordinária da aeronave com vistas a salvaguardar a segurança do voo, embora represente medida operacional impositiva, consubstancia fortuito interno. Problemas técnicos ou mecânicos compõem o risco ordinário do empreendimento da companhia aérea, não se caracterizando como causas excludentes de responsabilidade civil aptas a eximir a transportadora do dever de reparar os danos causados.

6. De igual modo, insta assentar que o fornecimento de assistência material (
vouchers
e reacomodação) constitui dever elementar e normativo da companhia. O cumprimento desta medida atua na mitigação dos danos materiais suportados pelos consumidores, mas não elide a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, tampouco possui o condão de apagar o abalo extrapatrimonial sofrido em virtude da excessiva frustração do cronograma originário.

7. No caso em tela, o atraso de mais de 07 (sete) horas para a realização do voo submeteu os recorridos a uma prolongada, aflitiva e desgastante espera em ambiente aeroportuário. Tal conjuntura suplanta, de modo evidente, a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou do simples inadimplemento contratual neutro, restando caracterizada a lesão aos direitos da personalidade dos consumidores e o consequente dever de compensação por danos morais.

8. No que tange à quantificação da reparação, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem para cada autor demonstra-se proporcional e razoável. O montante atende às finalidades compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor, adequando-se às balizas e aos parâmetros decisórios desta Turma Recursal, de modo que não há lastro legal para sua minoração.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)